Tribunal: STJ
Processo: 0028568-47.2021.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013690 - RJ (2025/0293689-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELISABETH DA SILVA FIGUEIREDO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA DA SILVA FIGUEIREDO - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MARIA IZABEL TEIXEIRA MARQUES
ADVOGADA
: JEANE RODRIGUES FARIA - RJ093210
EMENTA
CIVIL E​ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE QUE
ULTRA PETITA
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela preclusão da matéria referente ao
valor da taxa de ocupação, fundamentado na análise do comportamento
processual dos demandados na contestação, postergando a definição
dos cálculos para a fase de liquidação. Rever tal entendimento, para
configurar o julgamento
ou o enriquecimento sem causa,
ultra petita
exigiria a reinterpretação das manifestações das partes e do alcance da
anuência concedida em primeiro grau, o que configura inegável
reexame de fatos e provas.
2. A aferição do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o
benefício integral da gratuidade de justiça, não obstante a juntada de
documentos que indicariam a hipossuficiência, demandaria a
reapreciação do conjunto probatório para infirmar a convicção formada
nas instâncias ordinárias acerca da real capacidade financeira dos
postulantes.
3. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial, atraindo a incidência da Súmula no 7 deste Tribunal.
4. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA53089459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: d8134e46-7aa6-44bd-b69a-b404cec52920

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53089459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: d8134e46-7aa6-44bd-b69a-b404cec52920

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013690 - RJ (2025/0293689-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELISABETH DA SILVA FIGUEIREDO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA DA SILVA FIGUEIREDO - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MARIA IZABEL TEIXEIRA MARQUES
ADVOGADA
: JEANE RODRIGUES FARIA - RJ093210
EMENTA
CIVIL E​ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE QUE
ULTRA PETITA
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela preclusão da matéria referente ao
valor da taxa de ocupação, fundamentado na análise do comportamento
processual dos demandados na contestação, postergando a definição
dos cálculos para a fase de liquidação. Rever tal entendimento, para
configurar o julgamento
ou o enriquecimento sem causa,
ultra petita
exigiria a reinterpretação das manifestações das partes e do alcance da
anuência concedida em primeiro grau, o que configura inegável
reexame de fatos e provas.
2. A aferição do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o
benefício integral da gratuidade de justiça, não obstante a juntada de
documentos que indicariam a hipossuficiência, demandaria a
reapreciação do conjunto probatório para infirmar a convicção formada
nas instâncias ordinárias acerca da real capacidade financeira dos
postulantes.
3. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial, atraindo a incidência da Súmula no 7 deste Tribunal.
4. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA52812981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:00
Código de Controle do Documento: d46d7a7a-c647-4dc7-a27a-375ad68585a2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
ELISABETH DA SILVA FIGUEIREDO e ANA CLÁUDIA DA SILVA FIGUEIREDO
(ESPÓLIO e outra) contra decisão que não admitiu recurso especial, manejado com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão proferido
art. 105,
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de relatoria do Desembargador
SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO, assim ementado (e-STJ, fls. 375/376):
Apelação Cível. Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitra mento de
Aluguéis . Civil. Processual Civil. Demandante que objetiva a declaração
de extinção do condomínio relativo a imóvel, com a alienação do b em, e
o arbitramento de valor a título de taxa de ocupação . Sentença de
procedência , “ para declarar extinto o condomínio do imóvel objeto da
lide ”, com a condenação dos Réus “ ao pagamento da taxa de ocupação
a contar da citação do presente feito até a efet iva desocupação do
imóvel no valor requerido o qual poderá ser abatido do valor da venda do
imóvel ”, e a determinação d a “ venda do bem em hasta pública, sendo
que seu valor será apurado na fase de liquidação da sentença ” .
Irresignação defensiva . Descabimen to do aditamento das razões
recursais nesta instância. Preclusão consumativa. Precedentes deste
Nobre Sodalício. Eventuais questões relativas aos cálculos decorrentes
da determinação prevista na sentença que, ademais, devem ser
dirimidas em fase de liquida ção de sentença. Preliminar de cerceamento
de defesa que não merece prosperar. Declaração de nulidade de
qualquer ato processual que depende da efetiva demonstração de seu
prejuízo ( pas de nullité sans grief). Ausência de designação de
audiência de concili ação que, por si só, não gera nulidade processual.
Aresto do Ínclito Tribunal da Cidadania. Requeridos que, apesar de
afirmarem na contestação que pretendiam chegar a um acordo com a
Postulante , não apresentaram qualquer proposta . Pronunciamento
expresso d a Autora no sentido da inviabilidade de acordo. Mérito.
Demandados que, em contestação, manifestaram expressa anuência em
relação à pretensão autoral . P reclu são d a oportunidade de impugnar o
pleito formulado na exordial direcionado ao arbitramento de alugu éis
pelo uso exclusivo do bem comum. Réus que, de todo modo, não
apresentam qualquer fundamento hábil a afastar a referida condenação,
limitando se a afirmar que não houve resistência à pretensão
apresentada pela Recorrida. Ausência de deferimento da gratu idade de
justiça aos Apelantes na origem . E ventual concessão da benesse que
não ensejaria o afastamento da condenação ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, e sim apenas a incidência de condição suspensiva de
exigibilidade, na forma do
§3o, do CPC. Manutenção da
art. 98,
sentença. Aplicação do
§11, do CPC. Conhecimento e
art. 85,
desprovimento do recurso.

Documento eletrônico VDA52812981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:00
Código de Controle do Documento: d46d7a7a-c647-4dc7-a27a-375ad68585a2

Nas razões do agravo, ESPÓLIO e outra apontaram o equívoco da decisão
que inadmitiu o recurso especial, sustentando a inaplicabilidade do óbice contido na
Súmula no 7 desta Corte. Argumentaram que a controvérsia veiculada no apelo nobre
seria de natureza estritamente jurídica, centrada na assertiva de violação direta de
dispositivos legais federais, e não na reanálise de fatos ou provas. Defenderam que a
discussão sobre o julgamento
(art. 492 do CPC), a vedação ao
ultra petita
enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e o direito à gratuidade de justiça (arts. 98 e
99 do CPC) prescindiria de qualquer reexame do acervo probatório, tratando-se, em
verdade, de revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados pelas instâncias
ordinárias (e-STJ, fls. 428/438).
Houve contraminuta de MARIA ISABEL TEIXEIRA MARQUES (MARIA
ISABEL), na qual sustentou a correção da decisão que inadmitiu o recurso especial,
reiterando que a pretensão recursal efetivamente demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado na via especial, pugnando pela manutenção do óbice
sumular aplicado e, consequentemente, pelo não provimento do agravo (e-STJ, fls. 442
/446).
É o relatório.
VOTO
O​ agravo não comporta provimento.
De​ acordo com a moldura fática delineada nos autos, o litígio teve início com a
Ação de Extinção de Condomínio ajuizada por MARIA ISABEL. Na petição inicial,
narrou ser coproprietária, na proporção de 50%, do imóvel situado na Rua Cardoso
Quintão, no 237, casa 1, Piedade, Rio de Janeiro/RJ, em condomínio com ESPÓLIO e
outra, que detinham a fração remanescente de 50%. Em razão do uso exclusivo do bem
por estes últimos, pleiteou não apenas a alienação judicial do imóvel, mas também o
arbitramento de aluguéis, requerendo expressamente "o pagamento de alugueis no valor
de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente aos 50% da parte autora" (e-STJ,
fl. 7).
Em​ contestação, ESPÓLIO e outra manifestaram concordância com a extinção
do condomínio e a venda do imóvel. Reiteraram o pedido de benefício da gratuidade de
justiça, que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. A sentença (fls. 302/304), julgou os
pedidos procedentes para declarar extinto o condomínio e determinar a venda do bem.
Contudo, no que concerne aos aluguéis, condenou expressamente os Réus "ao
pagamento da taxa de ocupação a contar da citação do presente feito até a efetiva
desocupação do imóvel no valor requerido o qual poderá ser abatido do valor da venda
Documento eletrônico VDA52812981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:00
Código de Controle do Documento: d46d7a7a-c647-4dc7-a27a-375ad68585a2

do imóvel", determinando que o valor da venda seria "apurado na fase de liquidação da
sentença". Irresignados, ESPÓLIO e outra apelaram, e o Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, ESPÓLIO e outra sustentaram a violação de dispositivos de lei
federal, apresentando duas linhas argumentativas principais. Em primeiro lugar,
apontaram contrariedade aos arts. 492 e 494, I, do Código de Processo Civil, e aos arts.
876 e 884 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido manteve uma
sentença que incorreu em julgamento
, pois, embora o pedido inicial
ultra petita
quantificasse o valor dos aluguéis em R$ 750,00 mensais, a condenação remeteu a
apuração do valor para a fase de liquidação sem impor tal limite, o que poderia culminar
em um valor superior ao estritamente pleiteado. Adicionalmente, defenderam que a
condenação ao pagamento da integralidade da taxa de ocupação, sem a devida ressalva
da cota-parte de 50% de que são titulares, configuraria enriquecimento sem causa em
favor de MARIA ISABEL, pois estariam sendo compelidos a pagar aluguel pelo uso de
parte do bem que lhes pertence. Em segundo lugar, alegaram violação dos arts. 98 e 99
do Código de Processo Civil, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de
justiça de forma integral, não obstante a comprovação de sua hipossuficiência
econômica, inclusive pelo fato notório de a segunda demandada ser beneficiária de
programa social federal.
MARIA ISABEL apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
acórdão recorrido e pela inadmissibilidade do recurso, por entender, em síntese, que a
sua análise demandaria o inevitável revolvimento de matéria fático-probatória (e-STJ, fls.
409/415).
(I)​ Da Alegada Violação aos Arts. 492 do CPC e 884 do CC (Julgamento Ultra
e Enriquecimento Sem Causa)
Petita
ESPÓLIO e outra defendem que o acórdão recorrido, ao manter a sentença
que determinou a apuração do valor da taxa de ocupação em fase de liquidação sem
impor o teto de R$ 750,00 mensais pleiteado na inicial, teria vulnerado o princípio da
congruência e, consequentemente, incorrido em julgamento
. Defendem,
ultra petita
ainda, que a condenação, nos moldes em que fixada, gera enriquecimento sem causa,
na medida em que imporia o pagamento de aluguéis pela totalidade do imóvel, inclusive
pela fração que lhes pertence.
O Tribunal de Justiça local, ao analisar a questão processual, consignou que
houve inequívoca preclusão da oportunidade de impugnação ao pleito de arbitramento de
aluguéis, haja vista que os demandados, em sua contestação, manifestaram expressa
anuência em relação à pretensão autoral, deixando de apresentar qualquer fundamento
hábil a afastar a condenação. Mais adiante, o acórdão estadual ressaltou que "eventuais
Documento eletrônico VDA52812981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:00
Código de Controle do Documento: d46d7a7a-c647-4dc7-a27a-375ad68585a2

questões relativas aos cálculos decorrentes da determinação prevista na sentença
devem ser dirimidas em fase de liquidação de sentença, descabendo qualquer
providência nesta seara no ponto" (e-STJ, fl. 381).
A Corte fluminense, portanto, firmou sua convicção a partir de dois pilares
centrais: o reconhecimento da preclusão da matéria de mérito dos aluguéis, e a
adequação do diferimento da discussão sobre os montantes devidos para a necessária
fase de liquidação.
A modificação de tais conclusões pelas vias do recurso especial, visando
acolher a tese de julgamento
ou de enriquecimento sem causa antecipado,
ultra petita
demandaria, inequivocamente, uma reavaliação minuciosa do conteúdo da contestação e
do alcance da "anuência expressa" ali manifestada, para, enfim, concluir se houve ou
não a preclusão reconhecida. Tal procedimento implica um reexame do acervo fático-
probatório, e não uma simples revaloração jurídica, pois exige reinterpretar o significado
e as consequências de um ato processual específico à luz do contexto em que foi
praticado.
Outrossim, deliberar sobre a existência de enriquecimento sem causa antes
mesmo da liquidação do valor devido revela-se prematuro. A fase de liquidação é o
momento processual apropriado para que sejam observadas as cotas-partes de cada
condômino e para que se estabeleça o valor devido, o qual, por natureza, incidirá apenas
sobre a proporção pertencente a MARIA ISABEL. Interferir neste ponto seria imiscuir-se
em matéria fática e dispor sobre a forma como o Tribunal de origem conduziu a
dosimetria da condenação, matéria soberanamente definida nas instâncias ordinárias.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR
VÍCIO DO PRODUTO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto à ocorrência
de enriquecimento ilícito exige reapreciação do acervo fático-probatório
da demanda, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar
no óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a majoração dos
honorários em decorrência da sucumbência recursal depende da
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) que a sentença
recorrida tenha sido publicada a partir de 18 de março de 2016, sendo o
recurso por isso regulado pelo CPC de 2015; (b) que o recurso tenha
Documento eletrônico VDA52812981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:00
Código de Controle do Documento: d46d7a7a-c647-4dc7-a27a-375ad68585a2

sido desprovido ou não conhecido; (c) que a parte recorrida tenha sido
condenada em honorários no primeiro grau, de forma a poder tal verba
ser majorada pelo Tribunal, conforme previsto no
§ 11, do CPC.
art. 85,
3. A majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários
advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional
pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo
quando não apresentadas contrarrazões. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.459.286/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Desse modo, para se alcançar conclusão distinta daquela adotada pelo
Tribunal local, seria imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que é
expressamente vedado em sede de recurso especial, nos termos do que dispõe o
enunciado da Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
(II)​ Da Violação aos Arts. 98 e 99 do CPC (Gratuidade de Justiça)
No​ que concerne ao pleito de gratuidade de justiça, ESPÓLIO e outra
sustentam que o benefício foi indevidamente negado de forma integral, apesar de terem
apresentado documentos idôneos que comprovariam a sua hipossuficiência financeira,
incluindo a condição de beneficiária de programa social da segunda Agravante.
O acórdão recorrido, embora tenha concedido o benefício de gratuidade
apenas para fins do processamento da apelação, fundamentou a manutenção da
condenação sucumbencial no fato de que "a eventual concessão da benesse não
ensejaria o afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, e sim
apenas a incidência de condição suspensiva de exigibilidade, na forma do
§3o, do
art. 98,
CPC".
Ao​ agir dessa forma, a Corte de origem manteve, ainda que implicitamente, a
avaliação do juízo de primeiro grau de que os elementos dos autos não eram suficientes
para a concessão integral do benefício, possivelmente considerando o significativo
patrimônio envolvido na lide (o imóvel objeto da extinção de condomínio).
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça é uníssona no
sentido de que a revisão da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias — a respeito
do preenchimento ou não dos requisitos para a concessão, ou indeferimento, da
gratuidade de justiça — exige, invariavelmente, o revolvimento do conjunto fático-
probatório. Tal proceder encontra óbice intransponível no enunciado da Súmula no 7/STJ.
Aferir se os documentos apresentados eram suficientes para a comprovação da
hipossuficiência ou se outros elementos constantes nos autos justificavam o
indeferimento integral do pleito é tarefa que excede os limites cognitivos desta Corte
Superior, por não se tratar de mera qualificação jurídica dos fatos.
Documento eletrônico VDA52812981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:00
Código de Controle do Documento: d46d7a7a-c647-4dc7-a27a-375ad68585a2

Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO.
PRECLUSÃO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
SÚMULAS N. 83/STJ E 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação específica de
capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não
impugnada (
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP,
Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe
. Precluso, portanto, o fundamento da decisão agravada de
17/11/2021)
que não ocorrera afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Há presunção relativa de que aquele que requer o benefício não
possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família, podendo o
magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita, se encontrar elementos
que infirmem a hipossuficiência do requerente. Incidência da
Súmula n. 83/STJ.
3. Para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte estadual
quanto à capacidade econômica da agravante para arcar com as
despesas processuais e assim deferir o pedido de assistência judiciária
seria necessário o revolvimento dos elementos de prova constantes dos
autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido abriga fundamento de
índole constitucional relativo à comprovação da hipossuficiência ("Frisa-
se que a concessão das benesses encontra-se adstrita à comprovação
da real necessidade, não bastando a simples afirmação, a teor do
o,
art. 5
LXXIV, da CF"). A agravante não cuidou de interpor recurso
extraordinário ao STF, o que atrai a incidência da Súmula n. 126/STJ.
5. Não é caso de sobrestamento do presente feito em virtude da
afetação do Tema Repetitivo n. 1.178/STJ, por versar questão distinta
daquela discutida nos autos do recurso representativo de controvérsia.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.709.117/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

Portanto, também neste ponto, a pretensão recursal esbarra no óbice sumular.
Diante do exposto,
ao agravo em recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MARIA IZABEL, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC
art. 85,
,
observada a condição suspensiva de exigibilidade de que trata o
§ 3o, do CPC,
art. 98,
em razão da gratuidade de justiça deferida em grau de apelação unicamente para os
atos recursais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52812981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:00
Código de Controle do Documento: d46d7a7a-c647-4dc7-a27a-375ad68585a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.013.690 / RJ
Número Registro: 2025/0293689-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00285684720218190208 202524507419 285684720218190208
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISABETH DA SILVA FIGUEIREDO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ANA CLAUDIA DA SILVA FIGUEIREDO - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MARIA IZABEL TEIXEIRA MARQUES
ADVOGADA
: JEANE RODRIGUES FARIA - RJ093210
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO JUDICIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52998188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:56
Código de Controle do Documento: 6893db0c-3eda-4b96-97a0-81aba549667c

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:56
Código de Controle do Documento: 6893db0c-3eda-4b96-97a0-81aba549667c